Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAÍDO DE AÇÃO POPULAR. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANILHA DE DÉBITOS. LIQUIDEZ. O simples erro material reproduzido em edital publicado em ação de protesto não invalida o ato, sobretudo se analisado o contexto do expediente e a sua clara destinação a todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de modo que a ação de protesto ajuizada cumpriu a finalidade prevista no artigo 202, inciso II, do Código Civil. O prazo prescricional para execução do título executivo é de 5 anos, na forma do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser computado o período de interrupção da contagem, decorrente da ação de protesto que, encerrada, ensejou a retomada do prazo prescricional, restituído apenas pela metade, por força do disposto no artigo 9o, do citado Decreto. Hipótese de rejeição da alegada prescrição. Se a planilha de débitos apresentada pelo exequente atende ao comando do artigo 524, do Código de Processo Civil, evidenciando que o cumprimento de sentença depende de meros cálculos aritméticos, não há necessidade de liquidação da sentença, atraindo a regra do artigo 509, §2o, do mesmo diploma processual.